Tribunal: TJDFT
Processo: 0732649-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AFASTADA. PRELIMINAR DE VÍCIO NA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. NÃO ACOLHIDA. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. INCOMUNICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA PARA EDIFICAÇÃO OU MELHORIAS NO IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PARTILHA DA DÍVIDA. INDEVIDA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. INCABÍVEL. DEVOLUÇÃO DE METADE DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E TLP. PEDIDO NÃO APRESENTADO DURANTE A FASE POSTULATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.706, STJ. ART. 85, § 6o-A, DO CPC. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICÁVEL NO CASO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Apelações interpostas pelas partes contra a sentença que, nos autos de ação de partilha de bens posterior ao divórcio, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para determinar divisão igualitária: “a) dos direitos relativos à construção existente no imóvel localizado lote 8, da quadra 2, conjunto 3, do Condomínio Solar de Brasília, Brasília/DF. O valor da edificação deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo-se excluir da partilha o valor correspondente ao terreno objeto da presente demanda; b) dos valores pagos a título de venda direta do terreno localizado lote 8, da quadra 2, conjunto 3 do Condomínio Solar de Brasília, Brasília/DF, formalizado com a Terracap, no período de agosto de 2018 a junho de 2021, cuja quantia deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença”.
2. Diante da inexistência de elementos de prova capazes de enfraquecer a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pelo réu, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, é incabível revogar o benefício concedido no Juízo de origem. Preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça rejeitada.
3. A sentença traz clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Ademais, ao contrário do que afirma a parte recorrente, houve manifestação expressa a respeito dos pontos apontados como omissos na sentença. Logo, a preliminar de nulidade por fundamentação deficiente deve ser rejeitada.
4. Há correlação entre a sentença e o que foi postulado pela autora, pois a determinação de partilha de metade da dívida paga durante o casamento representa mera interpretação da causa de pedir e do pedido apresentado na petição inicial, em consonância com o conjunto da postulação e com o princípio da boa-fé processual. Preliminar de vício na sentença por inobservância aos limites objetivos da lide rejeitada.
5. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 e 1.661 do Código Civil. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos artigos 1.658 a 1.660 do diploma civilista.
6. De acordo com a prova documental, o terreno localizado no Condomínio Solar de Brasília foi adquirido pelo réu por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado em 25/7/1994, mediante pagamento à vista. Assim, os direitos relativos ao bem foram adquiridos exclusivamente pelo réu, por título oneroso, antes do casamento, que ocorreu em 15/12/2005, sob o regime da comunhão parcial.
7. Ainda que o processo de regularização realizado pela Companhia Imobiliária de Brasília tenha ocorrido no ano 2018, não é possível desconsiderar que o imóvel já estava sob domínio do réu há mais de 11 (onze) anos antes do início da relação conjugal. Aliás, um dos requisitos exigidos pela Terracap para regularização por meio da venda direta do imóvel foi apresentação de “documento comprobatório da aquisição dos alegados direitos do imóvel de terceiro (contrato de compra e venda, cessão de direito, dentre outros) com data até 22 de dezembro de 2016” (ID 36522097, p. 3).
8. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 1.661 do CC, segundo o qual são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.
9. A Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA-DF indica que a edificação no terreno para fins residenciais foi iniciada em 4/11/2004, ou seja, em data anterior ao matrimônio, que ocorreu em 15/12/2005. Embora os pareceres elaborados por corretores de imóveis juntados aos autos pela autora indiquem que a casa foi erigida há aproximadamente 15 (quinze) anos, trata-se de mera estimativa, insuficiente para comprovar suas versões dos fatos. Ademais, as imagens obtidas por meio da plataforma eletrônica Google Earth não revelam com nitidez e precisão o endereço do local onde as fotografias aéreas foram capturadas, motivo pelo qual não podem ser utilizadas para evidenciar que a construção teria iniciado no ano 2007, durante a união conjugal.
10. Ausentes provas capazes de demonstrar que a aquisição do lote e a construção sob o terreno ocorreram durante o enlace matrimonial entre as partes, ou elementos capazes de revelar em que proporção a autora teria contribuído para edificação ou melhorias no imóvel, conclui-se que os direitos e deveres referentes ao bem não devem ser objeto de partilha.
11. Em decorrência da exclusão do bem da comunhão, não há que se falar em partilha do valor das parcelas do financiamento imobiliário (venda direta pactuada com a Terracap) pagas na constância do casamento. Cumpre registrar que o pedido de restituição das prestações supostamente adimplidas pela autora durante a relação conjugal, com incidência de juros e correção monetária, sequer foi apresentado na petição inicial, e não há determinação expressa nesse sentido na parte dispositiva da sentença apelada.
12. Excluem-se da divisão os direitos e deveres referentes ao terreno e ao imóvel lá construído, inclusive o saldo devedor do financiamento imobiliário acumulado a partir da separação das partes, pois o ex-cônjuge varão continuou a residir no imóvel e assumiu com exclusividade o adimplemento da obrigação desde o divórcio.
13. Em razão da constatação de que o imóvel não se caracteriza como patrimônio comum do casal, é incabível arbitrar aluguéis em favor da autora.
14. A pretensão de receber devolução de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos a título de IPTU e TLP na constância do vínculo marital, caso não fosse reconhecido o direito à partilha do bem imóvel, não foi apresentada nas peças processuais juntadas pela parte autora durante a fase postulatória. Por essa razão, agiu corretamente o Juízo de origem ao não conhecer do pedido subsidiário formulado por meio de embargos de declaração opostos após prolação da sentença.
15. Com base no art. 85, § 6o-A, do CPC e na tese vinculante consolidada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, não se aplica, no caso concreto, o critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Deve incidir, portanto, a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do diploma processual civil.
16. Apelações conhecidas. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido. Redistribuição dos ônus de sucumbência. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.